Tribunal: TJSP
Processo: 2152177-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152177-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI e LARA CAROLINE DE
ALMEIDA e Paciente LUCAS MISSIAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152177-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.789
2
HABEAS CORPUS No: 2152177-17.2020.8.26.0000
Impetrantes: Melissa Mayra de Paula Sanches Curi e Lara Caroline de
Almeida
Paciente: LUCAS MISSIAS DE SOUZA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de São José do Rio
Preto
Voto no: 11.789
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito
de concessão de liberdade provisória. Defesa
sustenta
que
o
decreto
constritivo
é
desproporcional e carece de fundamentação
idônea por ter se baseado principalmente na
gravidade abstrata do delito, sendo a quantidade
de drogas apreendidas ínfima. Aduz, ainda, que
se
trata
de
paciente
primário,
de
bons
antecedentes e com residência fixa, ressaltando,
por fim, não ser recomendável o cárcere em
face da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Quantidade de droga
apreendida diz respeito ao mérito da causa,
sendo que, in casu, não se mostra desprezível,
como alegado pela defesa. Tráfico de drogas
configura crime grave, equiparado a hediondo.
Necessidade de resguardo da ordem pública. A
simples
presença
de
atributos
pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão
da ordem. Não comprovação de que o paciente
faça parte do grupo de risco da COVID-19,
tampouco da incapacidade do presídio em
eventualmente ministrar o tratamento médico
adequado em caso de necessidade. Poder
Público já vem adotando medidas necessárias
para que o vírus não se dissemine no interior
dos presídios brasileiros. Segurança pública não
pode ser colocada em risco mediante a soltura
indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal
não configurado. Decisão bem fundamentada.
Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelas doutas advogadas Dr.a Melissa Mayra de Paula Sanches Curi e Dr.a Lara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152177-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.789
3
Caroline de Almeida, em favor de LUCAS MISSIAS DE SOUZA, sob a alegação
de que padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que decretou a prisão
preventiva do paciente no bojo do processo-crime no
1500801-13.2020.8.26.0559.
Narra a impetração que foi preso em flagrante, no dia 06 de
junho de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ocasião em que foram apreendidos com ele 66,67g (sessenta e
seis gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, a desnecessidade
da medida constritiva, porquanto se trata de paciente primário, de bons
antecedentes, com residência e ocupação lícita, de modo que, em caso de
eventual condenação, certamente fará jus ao benefício previsto no § 4o do artigo
33 da Lei de Drogas. Acrescenta que a quantidade de drogas apreendidas foi
ínfima e que não se trata de crime cometido mediante violência ou grave ameaça,
não tendo o paciente qualquer ligação com o crime organizado.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva, pugnando, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar,
com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. No mérito, bate-se pela
confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado, sendo dispensadas as
informações, por cuidar-se de processo digital, cujos dados essenciais podem ser
acessados por meio do sistema E-SAJ (fls. 53/55).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 59/63)
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com o Boletim de Ocorrência (fls. 07/09 autos
originais), no dia 06 de junho de 2020, por volta das 21h00, na Av. Miguel
Dahma, 2001, São José do Rio Preto/SP, policiais militares em patrulhamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152177-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.789
4
rotina avistaram um veículo Kia Sportage, cor branca, placas OBO-2620
estacionado. O motorista, ao perceber o emparelhamento da viatura a seu lado
demonstrou extremo nervosismo e agitação, chamando a atenção dos policiais,
que decidiram pela abordagem.
Em revista pessoal, identificaram o indivíduo como LUCAS
MISSIAS DE SOUZA, sendo com ele encontrados 02 (dois) telefones celulares,
R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro e, jogadas dentro do veículo, 04 (quatro)
porções de cocaína.
Questionado a respeito, LUCAS confessou informalmente
que estava naquele lugar para entregar as quatro porções da droga para uma
moça que iria entregar, por elas, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).
Perguntado sobre seu endereço, disse que residia na Rua
Murilo Elcio Toledo, no 1060, no Jardim Santo Antonio. Os policiais para ali se
deslocaram e, ao chegar, mantiveram contato com a Sr.a Lucimar Lucia de
Queiroz Toledo, a qual se apresentou como tia de LUCAS, afirmando que
esporadicamente pernoitava ali, tanto que havia peças de roupa dele na casa.
Em revista pelas roupas, encontraram uma caixa de papelão
e dentro dela a quantia de R$ 22.917,00 (vinte e dois mil e novecentos e
dezessete reais), em dinheiro, confessando que tal quantia provinha da venda de
cocaína.
Em seguida, Lucimar informou que LUCAS tinha um
apartamento em outro local, o qual era, de fato, a sua residência. Questionado,
LUCAS colaborou e informou seu endereço, para onde se dirigiram, então, os
policiais. No interior do imóvel, encontraram 02 (duas) balanças de precisão, bem
como pedaços de plástico usados para embalagem de cocaína, além de 114
(cento e quatorze) porções de cocaína já embaladas e prontas para venda e
um pedaço maior da mesma droga, em outro invólucro.
Ainda
segundo
informações constantes no B.O., a
quantidade de cocaína apreendida totalizou 66,67g (sessenta e seis gramas e
sessenta e sete centigramas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152177-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.789
5
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Ab initio, não obstante a alegação de pequena quantidade
de droga dizer respeito ao mérito da causa e, portanto, extrapolar os estreitos
limites de cognição do habeas corpus, o contexto da abordagem, a variedade e a
forma de acondicionamento das drogas encontradas, a apreensão de balanças
de precisão, bem como a confissão informal do paciente fornecem razoáveis
indícios de que este, de fato, se dedicavam à traficância.
Ademais, a quantidade de droga apreendida, prima facie,
não pode ser chamada de irrelevante ou, de pronto, subentendida para consumo
pessoal
Em segundo lugar, não cabe falar em ausência de
fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime equiparado a
hediondo, que se reveste de enorme gravidade, causando grande intranquilidade
à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de
estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos. Tudo isso recomenda
prudência ao julgador, a fim de se resguardar a incolumidade social.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança em sua vizinhança, não se podendo em absoluto
afirmar que o fundamento de garantia da ordem tenha sido invocado de forma
genérica pelo Juízo de piso no caso em apreço.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152177-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.789
6
não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso
concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se
de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a
minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, de bons antecedentes,
com ocupação lícita e com residência fixa, tais predicados, por si sós, não têm o
condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que
justifiquem sua manutenção, conforme previsão do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”.
(STJ
RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, julgado em 26/09/2017).
No mais, absolutamente inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-se
insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento,
não bastando para garantir a incolumidade da ordem social e o regular
andamento da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152177-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.789
7
No tocante a um eventual reconhecimento do privilégio em
caso de condenação, é preciso frisar que neste momento trata-se de mera
conjectura, cuja concretização dependerá de um acurado exame do conjunto
probatório, no âmbito dos autos principais, não servindo para lastrear a pretensão
do paciente à liberdade provisória, porquanto presentes outros elementos que
clamam pela manutenção da custódia.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou portador de qualquer comorbidade capaz de
potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152177-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.789
8
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Assim, presentes os requisitos para a manutenção da prisão
preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR